Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708357-21.2021.8.07.0001 APELANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR APELADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO O apelante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 40040090), deixando o prazo transcorrer in albis (id 40526837). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 24/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR